Tribunal: TJDFT
Processo: 0736927-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736927-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIS SANCHES LEAL AGRAVADO: ROSANGELA ROSA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIS SANCHES LEAL contra decisão (Id. 19040005) que, nos autos da ação de indenização cumulada com busca e apreensão e danos morais proposta pelo ora agravante em face de ROSANGELA ROSA DA SILVA SANTOS, indeferiu o pedido de dilação probatória e de suspensão do feito, ante a independência das esferas cíveis e criminais. Em suas razões recursais, o autor agravante alega que, após verificar anúncio em site da internet sobre a venda do veículo em questão pela ré, entrou em contato com ela e, por intermédio de um advogado, realizou a compra do bem móvel, através de depósito bancário realizado em favor de terceiro estranho à lide, ocasião em que foi entregue a autorização para transferência de propriedade do veículo (DUT), bem como o manual e as chaves. Relata que, imediatamente, levou o veículo para conserto e revisão em oficina mecânica localizada na Vila Estrutural - DF, em razão de problemas mecânicos e de lataria apresentados. Acrescenta que a ré agravada, mediante obtenção de informação acerca da localização do veículo, dirigiu-se à referida oficina e retirou o bem móvel sem autorização, permanecendo com a posse dele. Aduz que, em audiência de instrução e julgamento, a ré informou que não possuía mais interesse em vender o veículo e que não iria devolver o valor depositado no ato da compra, causando prejuízo para o autor no montante de R$12.000,00; bem como que a ré agravada foi ao Detran e retirou a 2a Via do DUT, o que configura indício de que pretende novamente alienar o bem em questão. Ressalta que o pedido de antecipação de tutela foi indeferido, em razão de haver indícios de legitimidade da posse do veículo pela ré. Contudo, alega que a tutela pretendida deve ser acolhida, ante a comprovação da transferência do veículo para o nome do autor e a sua tradição; bem como pelo fato de que o perigo da demora poderá causar dano irreparável, pelos motivos acima expostos. Destaca que desistiu da produção de provas, uma vez que os ofícios enviados à Delegacia de Polícia referem-se apenas às ocorrências policiais, já carreadas aos autos e não ao inquérito policial, este sim, relevante para apuração dos fatos. Sustenta que, apesar de independentes as esferas cíveis e penais, esta última pode trazer fatos e documentos novos, relevantes para o deslinde o feito, não podendo o formalismo processual ficar acima dos princípios norteadores do direito. Salienta que o indeferimento da suspensão do processo e da dilação probatória, referente às investigações policiais, poderá ocasionar danos de difícil reparação ao autor, em caso de eventual constatação de ato ilícito perpetrado pela ré na esfera penal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para determinação da suspensão do feito até conclusão do inquérito policial; bem como determinação de expedição de ofício à autoridade policial para que seja juntada aos autos cópia do inquérito policial após sua conclusão. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça (Id. 51292583 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre suspensão do processo e dilação probatória. Acrescenta-se que o caso vertente também não se enquadra como antecipação de tutela, nos termos do inciso I do artigo 1.015 do CPC, como alega o autor agravante. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Verifica-se que referido entendimento acabou por gerar um aumento considerável de agravos de instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias, cabendo ao judiciário analisar a existência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. A propósito, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Contudo as matérias discutidas na decisão ora agravada, como suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa, não são agraváveis. Por oportuno, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, I, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS ONTOLOGICAMENTE DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE NÃO SE FUNDA EM URGÊNCIA, MAS EM SEGURANÇA JURÍDICA E NO RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEPENDE DA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO EXECUTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1- Recurso especial interposto em 29/05/2018 e atribuído à Relatora em 12/09/2018. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, se é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- Embora o conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa. 4- Da existência de natural relação de prejudicialidade entre a ação de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada nesse mesmo não decorre a conclusão de que a suspensão do processo executivo em virtude dessa prejudicialidade externa esteja fundada em urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre essa matéria diz respeito à tutela de urgência, na medida em que o valor que se pretende tutelar nessa hipótese é a segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, sem, contudo, descuidar dos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo. 5- Cabe ao executado, na ação de conhecimento por ele ajuizada, demonstrar a presença dos requisitos processuais para a concessão de tutela provisória que suste a produção de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa decisão interlocutória - a que conceder ou não a tutela provisória pretendida - que poderá ser impugnada pelo agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 6- Não se conhece do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1759015/RS, Rel. ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/9/2019)” (g.n.). Ademais, vigora no direito pátrio o princípio da independência entre as esferas cível e penal, razão pela qual não há que se aguardar o trâmite do feito penal para a análise do direito indenizatório do autor, na esfera cível, tratando-se de questões autônomas. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora